Tribunal: TJES
Processo: 5028913-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028913-98.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. DESERÇÃO. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJES que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário do Estado do Espírito Santo até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, versando sobre a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando exorbitante o valor da causa. O recurso, entretanto, não foi instruído com o preparo nem houve prévio deferimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem definidas:

(i) se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, somada à inexistência de assistência judiciária gratuita previamente deferida, acarreta a deserção;

(ii) se o pedido posterior de gratuidade pode retroagir para convalidar a falta de preparo e afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

4. Intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a Recorrente limitou-se a requerer gratuidade, sem efetuar o pagamento devido.

5. O pedido de assistência judiciária formulado após a interposição não retroage para afastar o dever de preparo anterior, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo preparo e inexistindo deferimento prévio da gratuidade, resta caracterizada a deserção, impedindo o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido, por ser deserto. Mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento final do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não retroage para dispensar a comprovação do preparo previamente exigido. 2. A ausência de preparo e o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro ensejam a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput e §4º; 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.127.026/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15.09.2025.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028913-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. DESERÇÃO. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJES que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário do Estado do Espírito Santo até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, versando sobre a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando exorbitante o valor da causa. O recurso, entretanto, não foi instruído com o preparo nem houve prévio deferimento da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem definidas:

(i) se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, somada à inexistência de assistência judiciária gratuita previamente deferida, acarreta a deserção;

(ii) se o pedido posterior de gratuidade pode retroagir para convalidar a falta de preparo e afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

4. Intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a Recorrente limitou-se a requerer gratuidade, sem efetuar o pagamento devido.

5. O pedido de assistência judiciária formulado após a interposição não retroage para afastar o dever de preparo anterior, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo preparo e inexistindo deferimento prévio da gratuidade, resta caracterizada a deserção, impedindo o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido, por ser deserto. Mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento final do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não retroage para dispensar a comprovação do preparo previamente exigido. 2. A ausência de preparo e o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro ensejam a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput e §4º; 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.127.026/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028913-98.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

ADVOGADOS DA AGRAVANTE: LAÍS GUIMARÃES LUGON - ES 25014, NATASHA DE CARVALHO REIMER - SP 347060 E WALTER DE SOUZA MIRANDA - SP 451632

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10734610), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 14550285), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

determinou o sobrestamento do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrido até o pronunciamento definitivo do
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255)
.

Irresignada, a Agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1.255, sob o argumento de que
“A Fazenda Pública permaneceu inerte quanto à decisão monocrática que fixou os honorários de sucumbência, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnação”
(p. 4), sendo
“vedada a rediscussão da matéria neste momento processual, por se tratar de questão já decidida e acobertada pela preclusão”
(p. 7).

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada encontra-se fundada nos seguintes termos:

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 12504501), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8580007), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, cujo
decisum “julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a multa punitiva aplicada observe o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA TRIBUTÁRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A presente ação anulatória questiona o auto de infração nº 5.084.568, porquanto teria aplicado a penalidade de multa no valor de R$ 6.739.420,90 (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), muito além do imposto supostamente devido (R$ 957.797,27 – novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

2 - O Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “a tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...) Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal”.

3 - Assim, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 5028913-98.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador FABIO BRASIL NERY, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/06/2024)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles providos para sanar omissão a respeito da fixação dos honorários advocatícios,
in litteris
(id. 12089475):

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificada omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção pela via aclaratória.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos especiais nºs. 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623 (Tema 1.076), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

(
TJES
, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 5028913-98.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025)

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, violação aos
artigos 2º, 5º, Caput e inciso XXXV, 7º, inciso V, 37, Caput, e 170, da Constituição Federal
, diante da possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando exorbitante o valor da causa.

Intimada para apresentar
Contrarrazões
recursais, a Recorrida não se manifestou (id. 14389314).

Na espécie, a controvérsia recursal versa sobre a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Sobre essa temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076)
,
in litteris
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Sucede, contudo, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255)
,
verbatim
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Diante da afetação do aludido Tema, foi determinado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
o sobrestamento de Recursos Excepcionais cuja temática envolva a referida questão.

In casu
, infere-se das Petições Recursais que o valor da verba honorária aferida tem por base de cálculo montante superior a R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade do Recurso Excepcional, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, denota-se que no ato de interposição do presente
Agravo Interno
, a Recorrente não comprovou o preparo recursal ou o deferimento anterior da assistência judiciária gratuita, bem como não manifestou o interesse de que tal benefício lhe fosse concedido.

Na sequência, após ser intimada para comprovar o recolhimento em dobro do referido preparo, a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, pois se limitou a formular pedido de assistência judiciária gratuita (id. 17316023).

A comprovação do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser realizada no ato da interposição.

Além disso, o pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não retroage para dispensar encargos processuais anteriores.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o presente
Agravo Interno
não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do
artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

No mesmo sentido, confira-se o firme entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO ANTERIOR DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto para discutir suposta negativa de vigência à Súmula 621 do STJ, ao § 2º do art. 13 da Lei 5.478/68 e ao art. 200 do CPC, em cumprimento de sentença. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo nem o deferimento prévio da gratuidade de justiça, mesmo após intimação para regularização, limitando-se a alegar deferimento tácito e, subsidiariamente, requerer a gratuidade com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de comprovação do preparo, sem demonstração de deferimento anterior da gratuidade de justiça, enseja a deserção;

(ii) estabelecer se o pedido de gratuidade formulado após a interposição do recurso pode produzir efeitos retroativos para afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser realizada no ato da interposição, mediante juntada das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC; Súmula 187/STJ)
.

4.
O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo,
mas não retroage para dispensar encargos processuais anteriores, mantendo-se a obrigação de preparo se formulado após a interposição do recurso
.

5. A alegação de deferimento tácito da gratuidade é insuficiente sem comprovação documental idônea extraída do processo de origem, inexistindo presunção nesse sentido.

6. A intimação para recolhimento em dobro do preparo, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, impõe obrigação processual cujo descumprimento acarreta a preclusão para comprovar o pagamento.

7. Inviável o conhecimento do recurso diante da não comprovação do preparo ou do deferimento prévio da gratuidade de justiça, mesmo após intimação, aplicando-se a Súmula 187/STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso não conhecido.

(
STJ,
REsp n. 2.127.026/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, porquanto deserto, devendo ser mantido o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 09.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do eminente relator.